Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-34.2023.8.11.0003
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005164-34.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VANESSA CRISTINA SILVA SOARES - CPF: 029.111.991-38 (APELANTE), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), PAULO CESAR ESTEVAO SPROCATI - CPF: 042.898.721-40 (APELADO), ARNALDO FRANCO DE ARAUJO - CPF: 010.444.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito civil e de família. Apelação cível. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens. União estável reconhecida. Imóvel adquirido na constância da união. Sub-rogação de bem particular comprovada. Presunção relativa de esforço comum. Cadeia documental bancária. Prova testemunhal corroborativa. Pedido subsidiário de partilha da valorização. Inovação recursal. Honorários recursais. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, na qual se reconheceu a união estável entre janeiro de 2015 e julho de 2016, julgou-se improcedente o pedido de partilha desigual de imóvel urbano por sub-rogação de bem particular do réu (art. 1.659, II, CC), e determinou-se a partilha igualitária de motocicleta Honda Biz adquirida durante a convivência.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável é absoluta ou relativa, e se pode ser afastada pela comprovação de sub-rogação de bem particular; (
ii
) saber se o conjunto probatório dos autos é suficiente para comprovar a sub-rogação nos termos do art. 1.659, II, do Código Civil; e (
iii
) saber se o pedido subsidiário de partilha da valorização do imóvel pode ser formulado em sede recursal.

III. Razões de decidir

3. A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável (
arts
. 1.658 e 1.725, CC) é relativa, podendo ser afastada pela comprovação de sub-rogação de bem particular, nos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil.

4. Restou comprovada a sub-rogação mediante cadeia documental bancária ininterrupta: venda de imóvel rural particular do réu ao tio em 25/02/2016 (R$ 50.000,00), com transferência de R$ 38.000,00 ao ex-marido da autora em 02/03/2016, em curtíssimo lapso temporal de cinco dias, corroborada por prova testemunhal.

5. O pedido subsidiário de partilha da valorização do imóvel durante a união estável constitui inovação recursal, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável (
arts
. 1.658 e 1.725, CC) é relativa, podendo ser afastada pela comprovação de sub-rogação de bem particular, nos termos do art. 1.659, I e II, do Código Civil. 2. A sub-rogação admite qualquer meio de prova, exigindo-se a demonstração inequívoca da origem particular dos recursos utilizados na aquisição. 3. Pedido de partilha de valorização imobiliária não deduzido no juízo de origem constitui inovação recursal, inadmissível em apelação."

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002,
arts
. 1.658, 1.659, I e II, 1.723 e 1.725; CF/88, art. 226, §3o; CPC,
arts
. 371, 373, II, 447, §§ 3o e 4o, 85, §11, 98, §3o, e 1.014.

Jurisprudências relevante citada:
N.U 1000151-39.2023.8.11.0105, Des. Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.02.2026.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Vanessa Cristina Silva Soares
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/
c
Partilha de Bens n. 1005164-34.2023.8.11.0003
, movida em face de
Paulo Cesar Estevão
Sprocati
.

A sentença (ID
. 327744922)
julgou parcialmente procedente
o pedido autoral para: (i)
declarar
a existência da união estável entre as partes no período de janeiro de 2015 a julho de 2016 e decretar sua dissolução; (
ii
)
julgar improcedente
o pedido de partilha desigual do imóvel urbano situado no Loteamento Parque São Jorge, em Rondonópolis/MT, reconhecendo que a aquisição de 50% da fração ideal em março de 2016 se deu por sub-rogação de bem particular do réu, de modo que o bem deve permanecer em copropriedade igualitária (50% para cada parte); e (
iii
)
determinar
a partilha da motocicleta Honda
Biz
ES vermelha, ano 2013/2013, cabendo 50% para cada litigante. Condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Inconformada,
a apelante
sustenta, em síntese: (i) que a presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável, nos termos dos
arts
. 1.658 e 1.725 do Código Civil, seria absoluta (
iuris et de
iure
), não podendo ser afastada pela mera demonstração de que os recursos financeiros partiram
exclusivamente do apelado; (
ii
) que a prova documental apresentada pelo réu para comprovar a sub-rogação é precária, porquanto inexiste matrícula ou documento formal de titularidade da chácara supostamente doada pelo avô paterno do apelado; (
iii
) que a testemunha ouvida em juízo possui laços de amizade e parentesco com o apelado, sendo seu depoimento suspeito e de baixo valor probatório; (
iv
) que a proximidade temporal entre a venda do imóvel rural e a compra da fração do imóvel urbano, por si só, não comprova nexo causal exclusivo; e (v) que eventual valorização econômica do imóvel durante a união estável deveria ser partilhada.

Em razão disso, r
equer a reforma da sentença para reconhecer seu direito a 75% do imóvel ou, subsidiariamente, a apuração da valorização do bem
em liquidação de sentença. (ID.
327744927)

Em contrarrazões (ID
. 327744930), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando que a sub-rogação foi cabalmente comprovada pelos documentos bancários, pela cadeia documental e pela prova testemunhal, em conformidade com o art. 1.659, II, do Código Civil, e que a sentença apreciou adequadamente o conjunto probatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1. Conhecimento do recurso

Presentes os pressupostos extrínsecos de admissibilidade recursal — tempestividade (certidão de Id. 327744928), regularidade formal e isenção de preparo em razão da gratuidade de justiça deferida —, conheço do recurso de apelação.

2. Do mérito

Conhecido o recurso, passo ao exame do mérito.

2.1. Da natureza da presunção de esforço comum e do regime patrimonial da união estável

O cerne da controvérsia recursal reside na tese de que a presunção de esforço comum na aquisição de bens durante a união estável, decorrente dos
arts
. 1.658 e 1.725 do Código Civil, seria absoluta (
iuris et de
iure
), de modo que nenhuma prova poderia afastá-la.

O argumento não merece acolhimento.

A presunção de comunicabilidade dos bens adquiridos onerosamente na constância da união estável, embora relevante e decorrente da aplicação subsidiária do regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC), é
relativa
(
juris tantum
), e não absoluta, como pretende a apelante. Isso porque o próprio Código Civil, em seu art. 1.659, estabelece exceções expressas à comunicabilidade, dentre as quais se destaca o inciso II, que exclui da comunhão os
bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares
.

Confirmando o entendimento, este Tribunal de Justiça decidiu que
“[...]
"1. Na dissolução de união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens,
embora exista presunção relativa de que os bens adquiridos onerosamente durante a união constituem fruto do esforço comum, incumbe à parte interessada comprovar minimamente a existência dos bens e sua aquisição durante o período da união
estável.
”
[...]

(N.U 1000151-39.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Gabinete 1 - Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)

Se a presunção fosse absoluta, as exceções do art. 1.659 seriam letra morta, o que contrariaria a hermenêutica sistemática do Código Civil. A
ratio
da norma é clara: protegem-se ambos os companheiros, mas também se resguarda o patrimônio individual anterior ou adquirido por doação, herança ou sub-rogação, em respeito ao equilíbrio entre solidariedade familiar e autonomia patrimonial.

Rejeito, portanto, a tese de que a presunção de esforço comum seria absoluta e insuscetível de prova em contrário.

2.2. Da comprovação da sub-rogação de bem particular

Superada a questão da natureza da presunção, cumpre examinar se o apelado se desincumbiu do ônus de comprovar a sub-rogação, nos termos do art. 373, II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo do direito da autora.

Da análise minuciosa do conjunto probatório, verifico que
a sub-rogação restou cabalmente demonstrada
, conforme os seguintes elementos convergentes:

a) Cadeia documental bancária:
consta dos autos cópia do cheque emitido em 25/02/2016 por Adailson
Sprocati
(tio do réu), no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente à aquisição da chácara rural
(ID
327744443
)
. O comprovante bancário atesta a compensação do referido título
(ID
327744445
).

Em
02/03/2016, o apelado efetuou transferência bancária de R$ 38.000,00 (trinta e oito mil reais) ao ex-marido da autora,
Adeilson
Souza da Costa, para a compra da fração ideal de 50% do imóvel urbano. O curtíssimo lapso temporal entre o recebimento dos valores e o pagamento
,
constitui forte presunção de que os recursos utilizados provinham efetivamente da alienação do bem particular.

b) Rastreabilidade financeira:
não se trata de meras alegações genéricas. Os comprovantes bancários são documentos objetivos, emitidos por instituição financeira, cuja falsidade não foi arguida pela parte adversa em nenhum momento do processo. O fluxo financeiro é claro: venda da chácara → depósito na conta do réu → transferência ao ex-marido da autora, em cadeia ininterrupta e documentalmente comprovada.

c) Prova testemunhal corroborativa:
a testemunha ouvida em audiência de instrução confirmou que o réu possuía o imóvel rural de origem particular, que este foi vendido ao tio, e que o valor da venda foi utilizado de imediato para a aquisição da fração do imóvel urbano, confirmando integralmente a narrativa da contestação e dos documentos juntados.

A apelante sustenta que a testemunha seria suspeita, por manter laços de amizade e parentesco com o apelado. Todavia, nos termos do art. 447, §§ 3o e 4o, do CPC, parentes e amigos não são automaticamente impedidos de testemunhar — são ouvidos como informantes, cujo depoimento deve ser valorado com cautela, mas não é destituído de valor probatório. No caso concreto, o depoimento não constitui a prova principal, mas sim
elemento corroborativo
dos documentos bancários, que são a espinha dorsal da comprovação. A prova testemunhal reforça, mas não sustenta sozinha, a tese de sub-rogação.

2.3. Da ausência de matrícula formal da chácara

A apelante impugna a inexistência de matrícula imobiliária ou escritura pública de doação da chácara rural. A alegação, embora pertinente em tese, não é suficiente para infirmar a sub-rogação no caso concreto.

É notório que, em áre
as rurais do interior do Brasil,
e particularmente na região de São José do Povo/MT, onde se situava a chácara, pequenas propriedades
rurais são frequentemente transmitidas de forma informal entre familiares, especialmente em contextos de antecipação de herança ou doação.

A exigência de perfeição formal do título de propriedade do bem originário, como condição absoluta para o reconhecimento da sub-rogação, implicaria negar a realidade social e fundiária brasileira, em descompasso com os princípios da primazia da realidade e da função social da propriedade.

O que importa, para fins de sub-rogação, é a comprovação inequívoca de que
os recursos utilizados na aquisição do novo bem provinham de patrimônio exclusivo de um dos companheiros
. E isso, conforme demonstrado no item anterior, restou cabalmente provado: o apelado possuía a chácara, vendeu-a ao tio, recebeu o pagamento, e destinou parte do valor à aquisição da fração do imóvel urbano, tudo documentalmente comprovado e em curtíssimo lapso temporal. A existência ou não de matrícula formal da chácara não afasta a realidade da posse e da alienação efetivamente comprovadas.

Aliás, conforme detalhado na sentença
“
aquisição dos outros 50% do imóvel não decorreu do esforço comum do casal, mas sim de recursos próprios do réu, oriundos da venda de um imóvel rural(chácara) de sua exclusiva propriedade, recebido por doação de seu avô paterno, Orlando
Sprocati
. Alega que vendeu tal imóvel ao tio, Adailson
Sprocati
, em fevereiro de 2016, recebendo o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil) do qual R$ 38.000,00 (trinta e oito mil) foram destinados à compra da fração pertencente ao ex-marido da autora,
Adeilson
Souza da Costa. Defende, assim, que houve sub-rogação de bem particular, hipótese prevista no art. 1.659, II, do Código Civil, razão pela qual não há que se falar em partilha da metade do
imóvel.”

2.4. Da proximidade temporal como elemento probatório

A apelante argumenta que a proximidade temporal entre a venda da chácara e a compra da fração do imóvel urbano, por si só, não comprovaria o nexo causal exclusivo.

Assiste-lhe razão em parte: a mera coincidência temporal, isoladamente, não seria suficiente. Contudo, no caso dos autos, a proximidade temporal
não é o único elemento
,
é
um dos pilares
de um conjunto probatório convergente, composto por: (a) comprovantes bancários de origem e destino dos valores; (b) identidade entre o valor recebido pela venda da chácara (R$ 50.000,00) e a quantia destinada à compra (R$ 38.000,00); (c) declaração do comprador/tio; e (d) depoimento testemunhal. A cadeia probatória é coerente, consistente e não foi contradita por qualquer elemento nos autos.

A sentença, com acerto, não se baseou apenas na proximidade temporal, mas na
conjugação de todos os elementos
, em raciocínio probatório que observa o p
rincípio da persuasão racional
. Não há vício de fundamentação.

2.5. Do pedido subsidiário de partilha da valorização do imóvel

A apelante formula pedido subsidiário para que, caso mantida a sub-rogação, seja ao menos determinada a apuração, em liquidação de sentença, da valorização econômica do imóvel durante a vigência da união estável, com a consequente partilha do respectivo montante.

O pedido não merece acolhimento, por dois fundamentos autônomos e suficientes.

Primeiro:
trata-se de
inovação recursal
. O pedido de partilha da valorização do imóvel nã
o constou da petição inicial (ID. 327744415), da réplica (ID
. 327744852) nem foi deduzido em qualquer momento da fase de instrução. Nos termos do art. 1.014 do CPC, somente questões de fato não propostas no juízo inferior podem ser suscitadas na apelação se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo
de força maior
,
hipótese inocorrente. Pedido novo em sede recursal viola o princípio do duplo grau de jurisdição e o contraditório, pois subtrai do juízo a quo e da parte adversa a oportunidade de apreciação e impugnação.

Segundo:
ainda que fosse possível conhecer do pedido, a união estável perdurou de janeiro de 2015 a julho de 2016, e a aquisição dos 50% ocorreu em março de 2016, isto é, apenas quatro meses antes da conversão em casamento. A eventual valorização de imóvel residencial em tão curto período seria ínfima e de difícil apuração, não justificando a instauração de custosa liquidação de sentença para apuração de eventual acréscimo de valor.

2.6. Da adequação da sentença ao conjunto probatório

A sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Família e Sucessões de Rondonópolis/MT realizou adequada valoração do conjunto probatório, à luz do princípio da persuasão racional, e aplicou corretamente o art. 1.659, II, do Código Civil, ao reconhecer a sub-rogação de bem particular do réu.

O
decisum
não incorreu em nenhuma das hipóteses de reforma: não há erro de fato, equívoco na valoração da prova, violação de norma jurídica ou vício de fundamentação. Ao contrário, a sentença examinou cada ponto controvertido com profundidade, analisou a cadeia documental, a prova testemunhal e o lapso temporal entre os negócios jurídicos, chegando
a
conclusão fundamentada e coerente.

Merece registro, ainda, que a sentença acolheu o pedido reconvencional implícito do réu quanto à partilha da motocicleta Honda
Biz
, demonstrando imparcialidade e equilíbrio no julgamento.

3. Da sucumbência e dos honorários recursais

Mantida integralmente a sentença, permanece a apelante como sucumbente, devendo arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios fixados na origem.

Em decorrência do desprovimento integral do recurso, e nos termos do art. 85, §11, do CPC,
condeno a apelante ao pagamento de honorários recursais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
, cumulativamente aos honorários fixados na sentença. Observo que a exigibilidade de todas as verbas sucumbenciais fica suspensa enquanto perdurar a condição de beneficiária da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Vanessa Cristina Silva Soares, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais de 10% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça (art. 98, §3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026